Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737365-66.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARCO ANTONIO LIMA LIBERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARTÃO BRB S/A contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARCO ANTÔNIO LIMA LIBERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. As partes foram condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 85% para o réu e 15% para o autor. Em suas razões (ID 77870937), o apelante sustenta que: 1) não há registro de contato do titular com os canais de atendimento do banco; 2) o cartão de crédito de final 8019 foi entregue em 06/12/2022 no endereço constante do cadastro, e o próprio autor assinou o aviso de recebimento; 3) o cartão de final 0839 foi entregue em 25/09/2023, com a entrega confirmada por Maria de Fátima; 4) o autor aderiu ao serviço de débito automático em 11/08/2023, pelo aplicativo bancário; 5) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido. Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 77870936). Contrarrazões apresentadas (ID 77870944). É o relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Marco Antônio pretende o cancelamento do cartão de crédito de final 0791, a restituição dos valores debitados em sua conta bancária e a compensação por danos morais. Narra o autor que, em julho de 2023, foi surpreendido com débito em sua conta bancária no valor de R$ 64,33, referente ao pagamento de cartão de crédito final 0791. Alega que se dirigiu à agência bancária para informar que não reconhecia a transação e que nunca recebeu cartão com tal numeração. Sustenta que o banco, além de não atender à solicitação, manteve os descontos e permitiu a realização de novas compras vinculadas ao cartão questionado. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, julgo procedente em parte o pedido para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar o cancelamento do cartão de crédito indevidamente emitido em nome do autor (Cartão de Crédito BRB n. 4127** *****0791). Condeno a parte requerida a restituir em dobro a quantia indevidamente paga pelo autor, correspondente a R$ 5.477,96 que, com a incidência da dobra, alcança R$ 10.955,92, corrigida monetariamente pelo IPCa desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora, calculados pela Selic (deduzido o IPCa), a contar da citação do réu. Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 7000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, calculados pela Selic, a contar da publicação desta sentença.” (ID 77870934). O banco requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Argumenta, em síntese, que o cartão foi entregue na residência do autor e que as cobranças realizadas encontram amparo em contrato regularmente celebrado. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o §4o do citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O banco foi revel, razão pela qual os fatos alegados na inicial presumem-se verdadeiros. Além disso, os documentos juntados (IDs 77870480/77870488) demonstram que, mesmo após as notificações do consumidor, o banco continuou a lançar valores em sua conta bancária. Também não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco, eventual reforma da sentença em sede de apelação acarretará o dever de restituição dos valores, devidamente corrigidos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Ademais, intime-se o BRB Banco de Brasília para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre possível inovação recursal, em razão da juntada, na apelação, de documentos não apresentados no momento processual oportuno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator